Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705720-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO CAETANO ALVES LOPES AGRAVADO: MERCIA HELENA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MURILO CAETANO ALVES LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 83094132 dos autos de origem), que, no bojo da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de MERCIA HELENA DA SILVA, suspendeu o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (CPC, art. 921, III e § 1o). O recorrente agrava da mencionada decisão, almejando sua reforma, defendendo, para tanto, que: “Trata-se de ação de execução de titulo executivo extrajudicial em face da executada agravada ajuizada em Julho/2017, em que até o momento não foi satisfeita qualquer valor da dívida objeto e muito menos a devedora ofereceu quaisquer bens à penhora ou acordo, permanencendo este agravante em um prejuízo absurdo que hoje perfaz cerca de R$ 58.149,25 (id 75225118 calculos). Não obstante, já foram perqueridos atraves do sistema bancejud, renajud, infojud, eridft e tentativa de penhora de tantos bens bens quantos bastassem através de oficial de justiça porém infurtíferas. O único bem localizado e penhorado até o momento, fora um imóvel que teve sua penhora tornada sem efeito através do julgamento dos embargos è execução, em 2a instância cujo o qual restou reformada a sentença de improcedência dos embargos. Por fim, quando instado pelo juízo de piso a indicar bens a penhora, este agravante indicou penhora e pesquisa sobre as contas/bens companheiro da executada já que esta, movimentava e recebia milhares de reais através do CPF de seu companheiro JOSÉ LUIZ ROVERE DE ANDRADE, porém tal situação fora rejeitada pelo juízo de piso (...)” (ID 23558119) Diante do valor da dívida exequenda e da frustração de todas as medidas constritivas implementadas no afã de solvê-la, e por asseverar ainda que está comprovado nos autos a confusão patrimonial envolvendo a agravada e seu companheiro, que vivem em união estável, e, portanto, via de regra, regidos pelo regime da comunhão parcial de bens, pleiteia que sejam deferidas medidas constritivas em nome de José Luiz Rovere de Andrade, CPF no 168.584.843-53, companheiro da recorrida. Postula, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, como forma de evitar que sofra maiores prejuízos, eis que o Juízo a quo, na decisão vergastada, determinou a suspensão do feito, e outras ordens correlacionadas. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja deferido “o pedido de pesquisa e penhora de bens no CPF do companheiro de Mercia, JOSÉ LUIZ ROVERE DE ANDRADE, inscrito no CPF sob o no 168.584.843-53, referentes a sua parte ou seja, em 50%..” (ID 23558119). É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 23558133), depreende-se assim que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Neste momento não se está fazendo qualquer análise de mérito das questões remetidas à apreciação por esta Instância revisora, mas ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos, vislumbro verossimilhança na alegação de perigo de dano e mesmo um risco ao resultado útil do processo com a possibilidade de suspensão do feito, e, principalmente, até de extinção do processo, caso o recorrente não apresente outros meios viáveis de ver seu crédito solvido. Os pontos relacionados ao julgamento do mérito deste recurso, indelevelmente, necessitam de um maior aprofundamento da cognição alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado, inclusive estendendo esta garantia ao companheiro da agravada - José Luiz Rovere de Andrade -, que poderá ter sua esfera jurídica atingida, a depender do resultado final deste recurso. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a parte recorrente poderá sofrer na hipótese de extinção do feito. A propósito, calha citar precedente deste Tribunal de Justiça, o qual poderá servir de bússola orientativa para o deslinde desta controvérsia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNICAÇÃO DE BENS. PREVISÃO LEGAL. RENDA FAMILIAR AUFERIDA POR APENAS UM DOS COMPANHEIROS. PATRIMÔNIO COMUM. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO (BACENJUD). PENHORA DE MEAÇÃO DO COMPANHEIRO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1.Salvo contrato escrito em sentido contrário, aos conviventes em união estável aplica-se o regramento da comunhão parcial de bens (art. 1.725, CC/02). 2. Se apenas um dos companheiros exerce atividade remunerada e mantém o sustento financeiro de toda a família, os ativos financeiros existentes em sua conta bancária presumem-se patrimônio comum do casal. 3. Legítimo o pedido de pesquisa e penhora de bens que se encontram em nome do companheiro não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor por força do regime de bens da união estável. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1247366, 07264856320198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, portanto, que, nesta fase processual, o provimento do recurso se mostra provável quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte agravante, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Em ato contínuo, DETERMINO À SECRETARIA DESTA EGRÉGIA 6a TURMA CÍVEL QUE ACRESCENTE JOSÉ LUIZ ROVERE DE ANDRADE, CPF No 168.584.843-53, COMO INTERESSADO NESTES AUTOS, procedendo, em seguida, sua intimação, via postal (ID 23558121 – Pág. 4), para, querendo, se manifestar nestes autos, com ênfase na finalidade disposta no inciso II do artigo 1.019 do CPC, ocasião na qual poderá requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator